Tribunal: TRF3
Processo: 5000785-96.2017.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1109/1327)

5000785-96.2017.4.03.6130

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000785-96.2017.4.03.6130

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VICENTE TAVEIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO ANTONIO EUGENIO - SP149799-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO..

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo interno do INSS contra decisão que negou provimento à apelação por ele interposta e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor.

2. O fato relevante. O INSS alega ausência de interesse processual em razão da apresentação, apenas em juízo, de documentos comprobatórios do direito; requer subsidiariamente a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da intimação da juntada de documento novo ou na data da citação; e impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou parcialmente procedente a iniciativa autoral. A decisão monocrática negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer da alegação de ausência de interesse processual suscitada apenas em agravo interno; (ii) saber se pode ser apreciado pedido de alteração do termo inicial dos efeitos financeiros não deduzido na apelação; e (iii) saber se é devida a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

5. Só por meio do agravo sob análise o INSS queixou-se da não apresentação, na seara administrativa, de documentação voltada à comprovação da especialidade alegada. Configura indevida inovação recursal a apresentação, nas razões do agravo interno, de tese recursal não aventada antes, nas alegações do apelo.

O pedido de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da intimação da juntada de documento novo ou na data da citação também não foi objeto de impugnação na apelação. A ausência de insurgência no momento processual adequado impede o conhecimento da matéria em agravo interno.

Mantém-se a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, pois a autarquia resistiu à pretensão do segurado tanto na via administrativa quanto na judicial, ao indeferir o benefício e apresentar contestação, configurando sucumbência

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: 1. "Configura inovação recursal a apresentação, apenas em agravo interno, de tese não suscitada nas razões de apelação, hipótese em que incide a preclusão consumativa. 2. "Não se conhece de pedido formulado apenas em agravo interno quando a matéria não foi impugnada no recurso de apelação". 3. "É devida a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios quando a autarquia resiste à pretensão do segurado na via administrativa e judicial".

_________

Dispositivo relevante citado: Artigo 1.021, §§ 2o e 4o, do CPC

Jurisprudência relevante citada: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279; AgInt no REsp no 1.868.436/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2/12/2020; AgInt no AREsp 1.858.258/PR, Rel. o Min. Raul Araújo, DJe de 17/11/2021; AgInt no REsp 1.945.481/SP, Rel. a Min Assusete Magalhães, DJe de 12/11/2021; AgInt no AREsp 1.789.998/PB Rel. o Min. Sérgio Kukina, DJe de 08/11/2021; AgInt no RMS 66.465/MG, Rel. o Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/10/2021 e AgInt no REsp 1.933.003/RS, Rel. a Min. Regina Helena Costa, DJe de 08/10/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000785-96.2017.4.03.6130

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO ANTONIO EUGENIO - SP149799-N

APELADO: VICENTE TAVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão de ID 333728449, que negou provimento à apelação por ele apresentada e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor para declarar a especialidade do período de 14/02/2000 a 26/03/2002, mantendo a aposentadoria por tempo de contribuição concedida na sentença (ID 341062223).

Nas razões do recurso, o INSS aventou ainda falta de interesse processual, decorrente da não apresentação, na seara administrativa, da documentação trazida a juízo, a qual ensejou o reconhecimento do direito postulado. Rogou, assim, pela extinção do feito, sem exame de mérito, com relação ao pedido cuja comprovação somente se deu nestes autos. Subsidiariamente, pediu que o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação fosse fixado na data de sua intimação da juntada do documento novo aos autos ou na data da citação. Impugnou, outrossim, sua condenação em honorários de sucumbência, forte em que, ao não comprovar seu direito na esfera administrativa, o autor deu causa ao indeferimento do benefício.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso desfiado (ID 342521174).

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Mencionam-se a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

Argui o INSS, inicialmente, falta de interesse processual, decorrente da não apresentação, na seara administrativa, de documentação apta ao reconhecimento do direito assoalhado. Insurge-se, outrossim, contra o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação e pede seja afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, já que não deu causa ao ajuizamento da demanda.

As irresignações, todavia, não merecem guarida.

A sentença, com base nos formulários apresentados, declarou tempo de serviço especial em prol do autor quanto aos períodos de 20/02/1979 a 07/03/1983, de 17/10/1983 a 04/07/1988, de 26/07/1988 a 07/02/1995, de 15/01/1996 a 22/05/1997, de 19/11/2003 a 31/07/2007 e de 27/10/2008 a 18/01/2011, concedendo-lhe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar da DER (13/01/2016).

O INSS apelou da sentença. Defendeu não comprovada a especialidade dos períodos declarados, por irregularidades formais nos formulários, alegando insuficiência técnica e ausência de habitualidade na exposição do autor aos agentes agressivos.

Os autos vieram ter a esta Corte.

Por decisão monocrática, negou-se provimento ao apelo da autarquia, dando-se parcial provimento ao recurso adesivo do autor.

Desta sorte, só por meio do agravo em exame o INSS queixa-se da não apresentação, na seara administrativa, de documentação voltada à comprovação do direito afirmado.

Referida discussão, portanto, é pioneira. Somente neste agravo interno foi alçada à liça.

Consigne-se, no entanto, que matérias decididas na sentença e não impugnadas em recurso de apelação soterram-se pela ocorrência da preclusão consumativa.

Efetivamente, configura indevida inovação recursal a apresentação, somente nas razões do agravo interno, de tese recursal não aventada antes, nas alegações do apelo (AgInt no REsp no 1.868.436/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2/12/2020).

No mesmo sentido, os seguintes precedentes do mesmo STJ: AgInt no AREsp 1.858.258/PR, Rel. o Min. Raul Araújo, DJe de 17/11/2021; AgInt no REsp 1.945.481/SP, Rel. a Min Assusete Magalhães, DJe de 12/11/2021; AgInt no AREsp 1.789.998/PB Rel. o Min. Sérgio Kukina, DJe de 08/11/2021; AgInt no RMS 66.465/MG, Rel. o Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/10/2021 e AgInt no REsp 1.933.003/RS, Rel. a Min. Regina Helena Costa, DJe de 08/10/2021.

Quanto ao pedido subsidiário de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da intimação da juntada do documento novo ou na data da citação, a pretensão também não pode ser conhecida. O ponto não foi objeto de insurgência na apelação, que se limitou a impugnar a validade dos períodos especiais reconhecidos pela sentença, tendo sido suscitado pela autarquia apenas nas razões do presente agravo interno. Opera-se, também neste ponto, a preclusão consumativa, que impede o conhecimento de questão não impugnada no momento processual adequado.

No tocante aos honorários advocatícios, a pretensão da autarquia não prospera. O INSS resistiu à pretensão do segurado tanto na via administrativa quanto na judicial com a apresentação de contestação. Foi o INSS quem deu causa à necessidade de intervenção judicial, ao indeferir o pedido administrativo e ao resistir judicialmente ao reconhecimento do direito postulado.

Nesse sentido o entendimento desta 9a Turma:(grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. TEMA 350 DO STF. TEMA 1.124 DO STJ. SOBRESTAMENTO. PPP. RESPONSÁVEL TÉCNICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autarquia para restringir os períodos reconhecidos como especiais e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. As quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão de embargos de declaração opostos no Tema 1.124 do STJ; (ii) saber se há ausência de interesse de agir quando documentos comprobatórios da atividade especial são apresentados apenas em juízo, à luz do Tema 350 do STF; (iii) saber se é devida a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios; e (iv) saber se a ausência de indicação do responsável técnico em determinado período do PPP impede o reconhecimento da especialidade.

III. Razões de decidir

3. Não é cabível o sobrestamento do feito após a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.124 do STJ, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, sendo inaplicável a suspensão automática em razão de eventual oposição de embargos de declaração.

4. Configurado o interesse de agir, pois houve prévio requerimento administrativo e indeferimento do benefício, caracterizando resistência da autarquia. A complementação probatória em juízo, inclusive mediante perícia, não afasta o interesse processual, conforme entendimento firmado no Tema 350 do STF.

5. A condenação em honorários advocatícios é devida quando evidenciada a sucumbência do INSS, que resistiu à pretensão tanto na via administrativa quanto judicial, não se aplicando o princípio da causalidade.

6. A ausência de indicação do responsável técnico em parte do PPP não invalida o documento quando demonstrada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, como fumos metálicos e radiação não ionizante, sendo suficiente para o reconhecimento da especialidade, conforme jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno do INSS IMPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 435 e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124, acórdão publicado em 06.11.2025; STJ, AgInt no REsp 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.09.2022; TRF 3a Região, ApCiv 5001398-42.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Dinamene Nascimento Nunes, j. 19.11.2025; TRF 3a Região, ApCiv 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, j. 09.05.2024".

(TRF3, ApCiv no 0001158-80.2019.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA,9a Turma, julgado em 13/04/2026, DJEN DATA: 17/04/2026)

O recurso apresentado, assim, não é de ser acolhido.

Por fim, não vislumbro no recurso do INSS intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno da autarquia, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO..

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo interno do INSS contra decisão que negou provimento à apelação por ele interposta e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor.

2. O fato relevante. O INSS alega ausência de interesse processual em razão da apresentação, apenas em juízo, de documentos comprobatórios do direito; requer subsidiariamente a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da intimação da juntada de documento novo ou na data da citação; e impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou parcialmente procedente a iniciativa autoral. A decisão monocrática negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer da alegação de ausência de interesse processual suscitada apenas em agravo interno; (ii) saber se pode ser apreciado pedido de alteração do termo inicial dos efeitos financeiros não deduzido na apelação; e (iii) saber se é devida a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

5. Só por meio do agravo sob análise o INSS queixou-se da não apresentação, na seara administrativa, de documentação voltada à comprovação da especialidade alegada. Configura indevida inovação recursal a apresentação, nas razões do agravo interno, de tese recursal não aventada antes, nas alegações do apelo.

O pedido de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da intimação da juntada de documento novo ou na data da citação também não foi objeto de impugnação na apelação. A ausência de insurgência no momento processual adequado impede o conhecimento da matéria em agravo interno.

Mantém-se a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, pois a autarquia resistiu à pretensão do segurado tanto na via administrativa quanto na judicial, ao indeferir o benefício e apresentar contestação, configurando sucumbência

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: 1. "Configura inovação recursal a apresentação, apenas em agravo interno, de tese não suscitada nas razões de apelação, hipótese em que incide a preclusão consumativa. 2. "Não se conhece de pedido formulado apenas em agravo interno quando a matéria não foi impugnada no recurso de apelação". 3. "É devida a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios quando a autarquia resiste à pretensão do segurado na via administrativa e judicial".

_________

Dispositivo relevante citado: Artigo 1.021, §§ 2o e 4o, do CPC

Jurisprudência relevante citada: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279; AgInt no REsp no 1.868.436/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2/12/2020; AgInt no AREsp 1.858.258/PR, Rel. o Min. Raul Araújo, DJe de 17/11/2021; AgInt no REsp 1.945.481/SP, Rel. a Min Assusete Magalhães, DJe de 12/11/2021; AgInt no AREsp 1.789.998/PB Rel. o Min. Sérgio Kukina, DJe de 08/11/2021; AgInt no RMS 66.465/MG, Rel. o Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/10/2021 e AgInt no REsp 1.933.003/RS, Rel. a Min. Regina Helena Costa, DJe de 08/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da autarquia, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão